Tribunal: TJPA
Processo: 0800850-12.2023.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2026-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800850-12.2023.8.14.0111

APELANTE: JOSE WILSON ALVES DE LIMA SILVA, MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARA, JOSE WILSON ALVES DE LIMA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0800850-12.2023.8.14.0111

RECORRENTE/RECORRIDO: MUNICÍPIO DE IPIXUNA DO PARÁ

RECORRIDO/RECORRENTE: JOSÉ WILSON ALVES DE LIMA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR COMISSIONADO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. ÔNUS DA PROVA. PROVA INSUFICIENTE DE QUITAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas pelo Município de Ipixuna do Pará e por José Wilson Alves de Lima Silva contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança c/c indenização por danos morais, proposta por servidor comissionado exonerado após dois anos de exercício no cargo de Procurador Judicial. A sentença condenou o ente municipal ao pagamento de verbas remuneratórias (férias, 1/3 constitucional e 13º salário dos anos de 2019 e 2020), rejeitou o pedido de indenização por danos morais, indeferiu a litigância de má-fé e deixou de condenar as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 27, §1º, da Lei nº 12.153/2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer a validade da quitação do 13º salário do ano de 2019 com base em print do Portal da Transparência; (ii) verificar a existência de litigância de má-fé por parte do autor por suposta falsidade nas alegações iniciais; (iii) analisar a nulidade da intimação da sentença por ausência de notificação da advogada constituída; (iv) determinar a existência de dano moral decorrente do atraso no pagamento das verbas remuneratórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ônus de comprovar fato extintivo do direito do autor, como o pagamento do 13º salário de 2019, incumbe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, e não se desincumbe desse encargo mediante simples print genérico do Portal da Transparência, sem elementos individualizadores, como data, rubrica específica ou comprovante de transação bancária.

4.

A alegação de litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de conduta dolosa tipificada no art. 80 do CPC, não se configurando no caso concreto, pois não há prova de que o autor agiu conscientemente em contradição com a verdade dos fatos.

5.

A preliminar de nulidade da intimação da sentença, por ausência de notificação da patrona constituída, é rejeitada por ausência de prejuízo processual concreto, uma vez que o recurso foi tempestivamente interposto e atingiu sua finalidade.

6.

A mera inadimplência de verbas remuneratórias, embora reprovável, não caracteriza, por si só, dano moral indenizável sem a comprovação de repercussão extrapatrimonial relevante, como prejuízos pessoais específicos ou violação direta à dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

Cabe ao ente público comprovar, de forma idônea e individualizada, a quitação de verbas remuneratórias, não se desincumbindo desse ônus com print genérico de portal institucional.

2.

A litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo processual, não se caracterizando por simples divergência fática sobre pagamento de verba discutida judicialmente.

3.

A nulidade por ausência de intimação do advogado somente se configura quando demonstrado prejuízo concreto à parte.

4.

O inadimplemento de verbas alimentares por si só não configura dano moral indenizável, salvo prova de repercussão extrapatrimonial relevante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 272, §2º, 280, 373, II, 400, 81 e 1.026, §2º; CC, arts. 186 e 927; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 12.153/2009, art. 27, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, AC nº 00000014320188140016, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 08.06.2020; TJ-PA, AC nº 2728884, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 27.01.2020; TJ-PA, AC nº 08010412320238140090, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 20.10.2025; TJ-CE, RN nº 0000326-02.2011.8.06.0205, Rel. Des. Luiz Evaldo Gonçalves Leite, j. 30.10.2019.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribunal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO
interpostos pelo Município de Ipixuna do Pará e por José Wilson Alves de Lima Silva, porém,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA, nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 22 de janeiro de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
MUNICÍPIO DE IPIXUNA DO PARÁ
e por
JOSÉ WILSON ALVES DE LIMA SILVA
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará, que, nos autos da
Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais
, julgou o feito
parcialmente procedente
, condenando o ente municipal ao pagamento de verbas remuneratórias (férias acrescidas de 1/3 e 13º), e
rejeitando
o pleito de indenização por danos morais, bem como
rejeitando
o pedido de condenação por litigância de má-fé e
deixando
de condenar as partes em custas e honorários, na forma do art. 27, §1º, da Lei nº 12.153/2009.

Historiando os fatos, José Wilson Alves de Lima Silva ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que foi nomeado em 10/01/2019, para exercer o cargo comissionado de Procurador Judicial do Município, tendo sido exonerado em 30/11/2020, após aproximadamente dois anos de prestação ininterrupta de serviços. Alegou que o Município deixou de pagar verbas rescisórias, especificadamente: férias não gozadas e não pagas dos anos de 2019 e 2020, acrescidas do terço constitucional, bem como 13º salário dos anos de 2019 e 2020.

Sustentou haver formulado requerimentos administrativos em 04/12/2020, 12/12/2020, 28/12/2020 e 12/12/2022, pleiteando o pagamento das verbas, mas o Município teria permanecido silente. Postulou, ainda, indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão do descaso administrativo e do caráter alimentar das verbas, além de honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação; requereu a gratuidade da justiça, o processamento pelo rito do Juizado Especial da Fazenda Pública e a exibição de documentos.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 30785203), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados por José Wilson Alves de Lima Silva para: 1. CONDENAR o Município de Ipixuna do Pará ao pagamento das diferenças de férias, terço constitucional e 13º salário devidos ao autor pelo período de janeiro de 2019 a novembro de 2020, conforme se apurar em regular cumprimento de sentença, devendo tais verbas serem corrigidas com a incidência de correção monetária pelo IPCA-E a partir do momento em que as verbas deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, de acordo com a caderneta de poupança até 8/12/2021, e a partir de 9/12/2021, ambos devem incidir pela taxa SELIC, nos termos do art. 3° da EC 113/2021. 2. REJEITAR o pedido de indenização por danos morais, ausente prova efetiva de abalo moral relevante. 3. REJEITAR o pedido de condenação por litigância de má-fé formulado pelo réu, por ausência dos requisitos legais. 4. DEIXO DE CONDENAR as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 27, §1º, da Lei nº 12.153/09.”

I
nconformado com a sentença, o
Município de Ipixuna do Pará
interpôs recurso de apelação (ID 30785204). E suas razões, o ente municipal delimitou a insurgência, essencialmente, à rubrica do
13º salário
e à pretensão de
litigância de má-fé
. Argumentou, em síntese, que o autor teria recebido valores correspondentes ao 13º do exercício de 2019, valendo-se, para tanto, de informações do
Portal da Transparência
municipal, cuja publicidade e fiscalização por órgãos de controle, segundo sustenta, confeririam presunção de veracidade aos dados.

Aduziu que a manutenção da condenação referente ao 13º (2019) acarretaria pagamento em duplicidade, com prejuízo ao erário, motivo pelo qual reputa necessária a reforma do
decisum
para reconhecer o valor já pago pela municipalidade, sustentando, ademais, que o Município apenas reconheceria como devido o 13º do ano de 2020, de forma proporcional, em razão da exoneração em 30/11/2020.

Na mesma linha, asseverou que, mesmo diante do pagamento (que entende comprovado), o autor teria afirmado na petição inicial que não recebera qualquer valor relativo ao 13º, o que caracterizaria alteração dolosa da verdade dos fatos e indução do juízo a erro, com dano processual ao Município. Com base nisso, requereu a reforma da sentença para condenar o autor por litigância de má-fé, com aplicação de multa, invocando o art. 81 do CPC, e reiterando o pedido final de provimento total do recurso para julgar improcedentes os pedidos autorais deferidos na sentença.

Ressalte-se que,
não houve apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Município
.

Porém, o autor
José Wilson Alves de Lima Silva
também interpôs recurso de apelação (ID 30785209). Inicialmente, suscitou
preliminar de nulidade processual por ausência de intimação válida da sentença
, sustentando que a comunicação do ato decisório teria sido dirigida diretamente ao autor, e não à sua patrona regularmente constituída, o que, em sua ótica, teria deflagrado irregularmente o prazo recursal e ocasionado cerceamento de defesa. Afirmou que a única patrona constituída seria a advogada
Raniele Xavier de Jesus Silva, OAB/PA 26739
, com procuração sem revogação ou substituição, e invocou os arts. 272, §2º, e 280 do CPC, aduzindo tratar-se de norma cogente, cuja inobservância importaria nulidade do ato, à luz do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição). Ao final da preliminar, requereu o reconhecimento da nulidade da intimação e a admissão do recurso como tempestivo, com a remessa dos autos ao Tribunal para apreciação do mérito.

No mérito, o apelante insurgiu-se contra a parte da sentença que
rejeitou o pedido de danos morais
, sustentando, em suma, que o não pagamento de verbas de natureza alimentar por lapso prolongado (mencionando que já ultrapassaria quatro anos), associado à omissão do Município em responder aos requerimentos administrativos formulados, excederia o mero aborrecimento cotidiano e alcançaria a esfera da dignidade da pessoa humana, reclamando tutela indenizatória. Postulou, assim, a reforma do julgado para que o pedido de indenização por danos morais fosse julgado procedente.

Em contrarrazões ao apelo do autor (ID 30785211), o
Município de Ipixuna do Pará
requereu a manutenção integral da sentença no ponto em que indeferiu a indenização por dano moral. Sustentou que o autor não teria apresentado razões novas aptas a justificar a revisão do capítulo de improcedência, defendendo que o dano moral exige demonstração de abalo a atributos da personalidade, com efetivo impacto psicológico, humilhação ou constrangimento severo, o que não se verificaria no caso concreto; afirmou que o inadimplemento de verbas rescisórias, embora censurável, não enseja automaticamente dano moral indenizável sem prova concreta do prejuízo extrapatrimonial, colacionando precedentes jurisprudenciais nesse sentido.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 30858421, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O Ministério Público, por meio do ilustre Procurador de Justiça, Dr. Isaías Medeiros de Oliveira, em parecer colacionado ao ID 31069253, manifestou-se, acerca do juízo da admissibilidade, pelo reconhecimento da nulidade da intimação da sentença junto ao autor, que foi suprida com a apresentação do recurso. Assim, opinou pela rejeição da preliminar e pelo conhecimento dos recursos.

No mérito, quanto ao recurso do Município, consignou que a controvérsia se voltava à força probatória do “print” do Portal da Transparência juntado na contestação, concluindo que o documento seria insuficiente para comprovar quitação do 13º de 2019, por se tratar de captura genérica sem elementos essenciais de validação do pagamento (como data, rubrica específica e comprovante de transação), ressaltando incumbir ao Município o ônus do fato extintivo (art. 373, II, do CPC).

Em relação ao recurso do autor, entendeu que a sentença deveria ser reformada no ponto em que indeferiu danos morais, assentando, em síntese, que o atraso no pagamento de verbas remuneratórias comprometeria a fruição de direitos fundamentais e poderia caracterizar dano
in re ipsa
, motivo pelo qual sugeriu fixação de
quantum
indenizatório. Ao final, manifestou-se pelo
conhecimento
de ambos os apelos, pelo
desprovimento
do recurso do Município e pelo
parcial provimento
do apelo do autor, para fixar indenização por danos morais em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, mantendo-se, no mais, a sentença.

É o relatório.

VOTO

Os recursos preenchem os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual devem ser conhecidos.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Município de Ipixuna do Pará ao pagamento das diferenças de férias, terço constitucional e 13º salário devidos ao autor no período de janeiro de 2019 a novembro de 2020, a serem apuradas em cumprimento de sentença, com correção monetária e juros nos termos fixados no
decisum
, e, por outro lado, rejeitou o pedido de indenização por danos morais e rejeitou o pedido de condenação por litigância de má-fé, além de deixar de condenar as partes em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 27, §1º, da Lei nº 12.153/2009.

De início, passo ao exame das insurgências, observando que o Município pretende, em essência, ver reconhecida a quitação do 13º salário do exercício de 2019 com base em “print” do Portal da Transparência, bem como a condenação do autor por litigância de má-fé; ao passo que o autor, além de suscitar preliminar de nulidade por ausência de intimação válida da sentença em nome de sua patrona, busca a reforma do capítulo que rejeitou os danos morais.

I. RECURSO DO MUNICÍPIO DE IPIXUNA DO PARÁ: QUITAÇÃO DO 13º DO ANO DE 2019 E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Observa-se que o autor comprovou seu vínculo como servidor público municipal, sendo incontroverso que exercia o cargo comissionado de Procurador Judicial do Município de Ipixuna do Pará.

A controvérsia cinge-se à comprovação do pagamento da gratificação natalina (13º salário) referente ao ano de 2019.

Nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, compete ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso concreto, o Município limitou-se a apresentar um “print” supostamente do portal da transparência, sem a assinatura do autor ou qualquer outro elemento que comprove efetivamente a quitação.

Portanto, quanto à alegada quitação do 13º salário do exercício de 2019, verifica-se que a tese municipal se apoia, essencialmente, na presunção de veracidade dos dados constantes em Portal da Transparência, afirmando que “observa-se facilmente pelos dados públicos” que o recorrido recebeu valores condizentes ao 13º, de modo que a manutenção da condenação implicaria pagamento em duplicidade, com prejuízo ao erário.

A jurisprudência pátria é pacífica ao afirmar que, em ações de cobrança salarial, contracheques desacompanhados de comprovantes adicionais não configuram prova suficiente para descaracterizar o inadimplemento, especialmente quando a responsabilidade pela guarda de tais registros recai sobre o ente público, senão vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SALÁRIOS ATRASADOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. ÔNUS DA PROVA. ENTE PÚBLICO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR OS PAGAMENTOS DOS VALORES.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. O cerne da controvérsia consiste unicamente em verificar, sobretudo no aspecto probatório, o inadimplemento dos salários de servidores públicos municipais referentes ao mês de dezembro de 2008. 2. A Constituição Federal de 1988 estabelece que é direito dos trabalhadores a proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retensão dolosa, nos termos do artigo 7, inciso X, da CF/88, de modo que o trabalhador tem o direito de receber, de forma regular, ou seja, em dia, o seu salário, em razão da prestação de serviço promovida ao empregador. 3.
Nesse contexto, para averiguar o correto deslinde da questão, faz-se necessário adentrar nos seus aspectos probatórios. No ensejo, sabe-se que o ônus da prova, em regra, cabe a quem alega. Cabe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC. Todavia, no caso concreto, o demandante pauta seu pedido em fato negativo, consistente na ausência do pagamento remuneratório relativo a dezembro de 2008. Sendo assim, o ônus da prova recai sobre a parte adversa, in casu, o Município de Palhano, que detém os meios e documentos hábeis a provar o fato impeditivo, extintivo ou modificativo da pretensão arguida pelos requerentes. Com efeito, a contraprestação pecuniária é direito inafastável do servidor, não podendo dele se esquivar o Poder Público. Dessa forma, não tendo o ente público se desincumbido do seu ônus probatório no momento oportuno, insubsistentes se mostram seus argumentos.
4. Reexame Necessário conhecido e desprovido. (TJ-CE - Remessa Necessária: 00003260220118060205 CE 0000326-02.2011.8.06.0205, Relator: LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE, Data de Julgamento: 30/10/2019, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 30/10/2019) (Grifei)

Ademais, os atos da Administração Pública estão sujeitos aos princípios constitucionais da legalidade, publicidade e eficiência (art. 37 da Constituição Federal), o que reforça a obrigação do apelado de demonstrar de forma inequívoca a quitação da obrigação pecuniária.

Esse é o entendimento pacífico deste E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE CHAVES. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO VÁLIDO. SALDO DE SALÁRIO. I. No caso em tela, o contrato de trabalho foi celebrado por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do que dispõem o art. 37, IX, da Constituição da República. Alegou a autora que laborou por um mês como professora da educação básica, mas por problemas pessoais rescindiu o contrato, porém não recebeu o salário pelo mês trabalhado. II - Infere-se, portanto, que o caso dos autos trata de contrato temporário válido, uma vez que seu tempo de vigência não ultrapassou o limite legal, o que não configura a nulidade da contratação. III.
Quanto ao valor cobrado referente ao mês de março de 2017, apesar do ente Municipal ter juntado o contracheque, não há qualquer assinatura da autora demonstrando que recebeu os valores. Além disso, não há comprovante de depósito do valor constante no contracheque na conta corrente do contratado. De outra ponta, a autora juntou extrato bancário da conta corrente indicada pelo Município no qual não há lançamentos de crédito salário.
Desta feita, comprovou a autora de forma robusta que não recebeu o salário referente ao mês laborado, não havendo motivos para reforma da sentença recorrida. IV - Apelação Cível conhecida, porém desprovidas, à unanimidade. (TJ-PA - AC: 00000014320188140016, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 08/06/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 19/06/2020) (Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO VÁLIDO. DIREITOS SOCIAIS. SALÁRIO. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. CABIMENTO. EQUIPARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. PERÍODO LABORAL EM CONSONÂNCIA COM O LIMITE LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 8.745/93 NOS CONTRATOS FIRMADOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO. MULTA PELA RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO INDEVIDA. I. Cinge-se a controvérsia recursal sobre a nulidade contratual no caso em tela, bem como sobre as verbas que devem ser recebidas por Damião Santos Silva. II. No caso em tela, o contrato de trabalho foi celebrado por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do que dispõem o art. 37, IX, da Constituição da Republica. (...) VI. Segundo a Corte Constitucional é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal ao servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da Republica.
VII. Quanto ao Pagamento referente ao mês de outubro/2013, apesar do ente Municipal ter juntado o contracheque, não há qualquer assinatura da autora demonstrando que recebeu os valores. Além disso, não há comprovante de depósito do valor constante no contracheque na conta corrente do contratado.
(...) X. Apelo do Município de Palestina do Pará conhecido e parcialmente provido, nos termos da fundamentação. XI. Recurso interposto por Damião Santos Silva conhecido e desprovido. (2728884, 2728884, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-02-12) (Grifei)

A reforma da sentença significaria impor ao servidor público o ônus de produzir provas que, por sua natureza, estão sob controle exclusivo da Administração Pública, contrariando os princípios processuais e constitucionais aplicáveis.

Tal teoria, conforme ensinamentos de Fredie Didier, "é aquela que é impossível, senão muito difícil, de ser produzida. (...). a jurisprudência usa a expressão prova diabólica, outrossim, para designar prova de algo que não ocorreu, ou seja, a prova de fato negativo". (DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil, Volume 2, 2011, pág. 92-93).

Assim, a sentença foi expressa ao consignar que, embora o Município tenha confessado o débito do 13º proporcional de 2020, “
a prova apresentada pelo réu (tela sistêmica) é insuficiente para comprovar o pagamento
”, aplicando-se, no ponto, a presunção legal decorrente da não exibição adequada de documentos em poder do ente público, à luz do art. 400 do CPC.

E aqui reside o ponto decisivo:
o ônus de comprovar o pagamento (fato extintivo do direito vindicado), é do réu
, por força do art. 373, II, do CPC. Essa diretriz, além de elementar na teoria geral da prova, assume especial relevo em demandas dessa natureza, nas quais a Administração é detentora (ou deveria sê-lo) dos assentamentos funcionais e financeiros, bem como dos meios idôneos de demonstração de quitação (contracheques, recibos, ordens bancárias, extratos de transferência, relatórios contábeis individualizados).

Portanto, em consonância com o fundamento sentencial, assento que o “print” juntado é
captura genérica
, sem informações essenciais para validação de pagamento, como data, descrição específica da rubrica (mencionando-se, no documento, designação vaga) e, sobretudo, comprovante de transação bancária, concluindo pela insuficiência probatória e reafirmando o encargo do art. 373, II, do CPC.

Com efeito, ainda que Portais da Transparência sejam instrumentos relevantes de publicidade e controle social,
isso não os converte, por si só, em prova plena e individualizada de quitação
, sobretudo quando o documento colacionado não permite aferir, com segurança, a correspondência entre a verba indicada e o efetivo crédito na conta do servidor, nem demonstra a integralidade e a periodicidade do pagamento discutido. A publicidade administrativa é princípio constitucional (CF/88, art. 37, caput), mas não afasta a necessidade de prova técnica e documental idônea do fato extintivo, quando impugnado.

Assim, não demonstrada a quitação do 13º do exercício de 2019 por meio idôneo, subsiste a condenação ao pagamento das diferenças de férias, terço constitucional e 13º salário, nos termos em que fixada, inclusive quanto ao regime de atualização e juros.

Na sequência, quanto ao pedido de condenação do autor por litigância de má-fé, o Município sustenta, em síntese, que teria havido “dolo em alterar a verdade dos fatos”, pois o autor alegara não ter recebido o 13º, apesar de suposto pagamento parcial, requerendo multa com base no art. 81 do CPC.

Contudo, a sentença rejeitou expressamente o pedido de litigância de má-fé por “ausência dos requisitos legais”. E, de fato,
a má-fé processual exige demonstração inequívoca de conduta dolosa e tipificada
como, alterar a verdade dos fatos, usar o processo para objetivo ilegal, proceder de modo temerário. Não se pode presumir que o simples exercício do direito de ação, tampouco da divergência interpretativa sobre a suficiência de documento unilateral, seja fruto de má-fé processual.

No caso, como visto,
não houve prova idônea de quitação
. Nesse contexto, a alegação autoral de não pagamento, ainda que contestada, não se transmuta automaticamente em conduta dolosa, sobretudo quando o ente público não se desincumbe do ônus probatório que lhe compete. Assim, inexistindo comprovação segura de que o autor sabia estar quitada a verba e, ainda assim, deliberadamente litigou contra fato incontroverso,
não se configura a litigância de má-fé
, motivo pelo qual deve ser mantida a rejeição do pedido.

Por conseguinte,
nego provimento ao apelo municipal
, mantendo-se íntegro o capítulo condenatório e o capítulo que rejeitou a má-fé.

II. RECURSO DO AUTOR: PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO E DANOS MORAIS

2.1. Preliminar de nulidade por ausência de intimação válida

O apelante sustenta nulidade processual por ausência de intimação de sua patrona, afirmando que a sentença teria sido intimada diretamente ao autor, e não à única advogada constituída, invocando os arts. 272, §2º, e 280 do CPC, e alegando cerceamento de defesa.

De fato, a disciplina do art. 272, §2º, do CPC impõe, sob pena de nulidade, a identificação das partes e de seus advogados na publicação dos atos, e o art. 280 do CPC reforça a nulidade das intimações realizadas sem observância das prescrições legais.

Entretanto, a nulidade processual, mesmo quando reconhecível em abstrato,
exige demonstração de prejuízo
, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
, notadamente à luz da instrumentalidade das formas e da finalidade do ato. E, no caso concreto, a própria manifestação ministerial, ao examinar a preliminar, consignou que, apesar de reconhecer a regra de intimação em nome do advogado,
o vício não resultou em prejuízo
, porque o recurso de apelação foi efetivamente interposto, atingindo-se a finalidade do ato (ciência para recorrer).

Assim, à míngua de demonstração de prejuízo concreto (como perda de prazo, impossibilidade de acesso ao conteúdo do
decisum
, ou limitação efetiva do contraditório),
rejeito a preliminar
, e conheço do recurso.

2.2. Mérito: danos morais por atraso no pagamento de verbas remuneratórias

No mérito, o autor pretende a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais, sustentando que o não pagamento de verbas de natureza alimentar por mais de quatro anos e a omissão administrativa extrapolariam o mero aborrecimento e afrontariam a dignidade da pessoa humana.

A sentença, porém, rejeitou o pedido
por ausência de prova efetiva de abalo moral relevante
.

Sobre o tema, é inegável que há precedentes, como bem destacado no parecer ministerial, reconhecendo, em determinadas circunstâncias, a possibilidade de dano moral decorrente de inadimplemento de verbas alimentares, especialmente quando reiterado e injustificado.

Não obstante a respeitável manifestação ministerial,
no caso concreto, entendo que a sentença deve ser mantida
, por seus próprios fundamentos, os quais se mostram adequados ao conjunto probatório delineado. Explico.

Embora o atraso no pagamento de verbas remuneratórias seja conduta reprovável e deva ser corrigida pela via própria, como efetivamente o foi, mediante condenação patrimonial, a indenização por dano moral, no sistema de responsabilidade civil, demanda a presença de elementos mínimos que permitam concluir pela ocorrência de lesão extrapatrimonial juridicamente relevante (CC, arts. 186 e 927), não bastando, em regra, a afirmação abstrata de sofrimento, sobretudo quando
o pedido é formulado de modo genérico e desacompanhado de elementos concretos
que indiquem repercussões específicas na esfera íntima (v.g., restrições creditícias, perda de moradia, privação de tratamento médico, constrangimentos públicos, ou quaisquer consequências objetivamente demonstráveis).

No ponto, a própria controvérsia probatória que permeia o feito (inclusive quanto a rubricas e comprovação de pagamentos) recomenda prudência na transmudação automática do inadimplemento em dano moral indenizável, sob pena de banalização da reparação extrapatrimonial e de transformação da indenização em sucedâneo punitivo desvinculado de suporte fático mínimo. A reparação civil deve guardar aderência ao caso concreto, atendendo aos parâmetros de necessidade e proporcionalidade, sob pena de converter-se em fonte de enriquecimento sem causa, o que a jurisprudência repele. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR. SUSPENSÃO FINANCEIRA EM FÉRIAS ESCOLARES E INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL. 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DEVIDO POR PREVISÃO LEGAL MUNICIPAL. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança c/c pedido de indenização por danos morais, ajuizada por professor contratado temporariamente pelo Município de Prainha, visando ao recebimento de salários dos meses de janeiro, julho e agosto de 2023, 13º salário de 2022 e compensação por abalo moral. Alegação de que, mesmo sem aulas, houve exercício de atividades internas e orientações administrativas para permanência no cargo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é devido o pagamento das remunerações referentes aos meses de janeiro, julho e agosto de 2023, considerando as cláusulas contratuais e a legislação municipal aplicável; (ii) há direito ao recebimento do 13º salário de 2022 com base na Lei Municipal nº 015/1994; (iii) é cabível a indenização por danos morais diante do inadimplemento de parcelas remuneratórias. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ausência de vínculo contratual no mês de janeiro de 2023, inviabilizando o pagamento da remuneração postulada. 4. Previsão contratual expressa de suspensão financeira no mês de julho em razão do recesso escolar, conforme art. 46 da Lei Municipal nº 035/2012. Inexistência de prova robusta de exercício efetivo de atividades laborais nesse período. 5. Prova de que, em agosto de 2023, o retorno das aulas se deu apenas a partir de 17/08, tendo havido pagamento proporcional. Ausência de comprovação de labor anterior a essa data. 6. Direito ao 13º salário referente ao ano de 2022 reconhecido, diante da expressa previsão legal na Lei Municipal nº 015/1994, que garante aos temporários os direitos estatutários dos servidores efetivos.
7. Não configuração de dano moral, pois o inadimplemento de verbas salariais, sem demonstração de abalo concreto à esfera existencial, não enseja reparação civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar o Município de Prainha ao pagamento do 13º salário referente ao ano de 2022, mantendo-se a improcedência quanto aos demais pedidos. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08010412320238140090 31166944, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 20/10/2025, 1ª Turma de Direito Público) (Grifei)

E é exatamente essa a razão pela qual a sentença, ao examinar a pretensão, concluiu pela ausência de prova efetiva de abalo moral relevante, mantendo a tutela no plano patrimonial, com correção, juros e apuração em cumprimento.

Dessa forma,
não vislumbro motivo jurídico suficiente para reformar
o capítulo que rejeitou o dano moral, devendo prevalecer o entendimento de que, na hipótese dos autos, o inadimplemento das verbas, já reconhecido e sancionado com condenação de pagar,
não foi acompanhado de demonstração concreta de repercussão extrapatrimonial relevante
apta a justificar reparação moral autônoma, razão pela qual mantenho a improcedência do pedido.

Em consequência,
nego provimento ao apelo do autor
.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos, porém,
NEGO PROVIMENTO
as apelações interpostas pelo Município de Ipixuna do Pará e por José Wilson Alves de Lima Silva, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/01/2026